Tribunal: TJBA
Processo: 0504711-98.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504711-98.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO LOURENCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL A SEREM PAGOS PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504711-98.2018.8.05.0113
, em que figuram como recorrente SÉRGIO LOURENÇO DOS SANTOS, e como recorrido, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REALIZAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, adequando-se ao Tema 1.002 do STF, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador de Justiça

11